Tribunal: TJBA
Processo: 0504396-09.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504396-09.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ASS SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA EXPRESSA NA INTIMAÇÃO PESSOAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Alagoinhas, que, nos autos da ação de execução fiscal movida contra ASS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA- ME, extinguiu o feito com base no art. 485, III, do CPC, sob o fundamento de abandono da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção do processo por abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC, sem que tenha havido intimação pessoal do exequente com expressa advertência acerca da possibilidade de extinção do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal) admite a aplicação subsidiária do CPC, conforme previsão do art. 1º, inclusive quanto à extinção por abandono da causa. A jurisprudência consolidada do STJ exige, para a extinção do processo com base no art. 485, III, do CPC, que a parte seja intimada pessoalmente com advertência expressa de que a inércia acarretará a extinção. Embora o Município tenha sido intimado por meio eletrônico, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei 11.419/2006, a intimação não continha a advertência exigida pelo art. 485, § 1º, do CPC. A ausência dessa advertência impede o reconhecimento válido do abandono da causa, conforme reiterados precedentes do STJ e de diversos tribunais estaduais. Assim, configura-se nulidade da sentença por inobservância do devido processo legal, impondo-se a anulação do decisum para o regular prosseguimento da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige intimação pessoal da parte com advertência expressa de que a inércia acarretará a extinção. A ausência de tal advertência invalida a extinção e impõe a anulação da sentença. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0504396-09.2018.8.05.0004, em que figura como Apelante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e Apelado ASS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - ME Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao apelo, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.